Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-54.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600214-54.2021.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Flavio Deni
Fonseca Nakad, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo
partido Avante, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0603856-
40.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.510 - com trânsito em julgado em 09/12/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIO DENI FONSECA NAKAD (REQUERENTE)
NAZIR NAKAD (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
986
28/03/2022 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.524

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600214-54.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: FLAVIO DENI FONSECA NAKAD
ADVOGADO: NAZIR NAKAD - OAB/PR22707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 83 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553. DEFERIMENTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por FLAVIO
DENI FONSECA NAKAD, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.

O Requerente teve suas contas julgadas como não prestadas, em razão da
falta de constituição de advogado nos autos, da ausência de apresentação de contas
Num. 42931986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809212591500000041905261
Número do documento: 22032809212591500000041905261

parcial, intempestividade na entrega da prestação de contas final e ausência de prestação
de contas retificadora, com fundamento no artigo 30, inciso IV, da Lei nº9.504/97 c/c o
artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017 (conforme Acórdão nº 55.510,
proferido nos autos de PC nº 0603856-40.2018.6.16.0000 – id. 5848066, dos autos de
prestação de contas).

Após a apresentação do pedido de regularização, a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste e. Tribunal Regional Eleitoral emitiu parecer concluindo não
terem sido constatadas arrecadações de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou eventual ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos do fundo partidário (ID 42838435).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização do cadastro eleitoral do requerente Flavio Deni Fonseca Nakad, nos termos
do artigo 83, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (ID. 42906586).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

FLAVIO DENI FONSECA NAKAD teve suas contas referentes à campanha
eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, em virtude da falta de constituição de
advogado nos autos, da ausência de apresentação de contas parcial, intempestividade na
entrega da prestação de contas final e ausência de prestação de contas retificadora, com
fundamento no artigo 30, inciso IV, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso IV, da
Resolução TSE nº23.553/2017 (conforme Acórdão nº 55.510, proferido nos autos de PC
nº 0603856-40.2018.6.16.0000 – id. 5848066, dos autos de prestação de contas).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi
procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na qual
ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada ou de origem não identificada, de recebimento de recursos públicos, bem
como a ausência de irregularidades graves (ID 42838435).

Pois bem.

Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553, aplicável à prestação de
contas das eleições 2018:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
Num. 42931986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809212591500000041905261
Número do documento: 22032809212591500000041905261

das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

(...)

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário
e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não
demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao
órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º
do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:

Num. 42931986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809212591500000041905261
Número do documento: 22032809212591500000041905261

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no
§ 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apurou a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada, de origem não identificada ou de recebimento de recursos públicos, bem
como apontou que não há irregularidades graves.

Portanto, já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica
e encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades graves, é de se DEFERIR o pedido de regularização das contas
apresentado e, por consequência, de regularização da situação cadastral do requerente
FLAVIO DENI FONSECA NAKAD, a qual, no entanto, se dará apenas ao término desta
legislatura, nos termos do artigo 83, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido DEFERIR o pedido de regularização das contas apresentado por FLAVIO DENI
FONSECA NAKAD, bem como de seu cadastro eleitoral, ao término da legislatura, na
forma do inciso I, do § 1º, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553 .

É como voto.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600214-54.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: FLAVIO DENI FONSECA NAKAD - Advogado
do(a) REQUERENTE: NAZIR NAKAD - PR22707

DECISÃO
Num. 42931986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809212591500000041905261
Número do documento: 22032809212591500000041905261

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809212591500000041905261
Número do documento: 22032809212591500000041905261